Tribunal: TJMT
Processo: 0003685-72.2018.8.11.0011
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003685-72.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Abandono Material]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARIA RITA SANTANA - CPF: 034.096.981-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Josefa Mendes Pessoa (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSEFA MENDES PESSOA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003685-72.2018.8.11.0011

APELANTE: MARIA RITA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 244 CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DO CRIME E SUA AUTORIA –

RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Para que se configure o crime de abandono material, o agente deve deixar de prover a subsistência, sem justa causa, e atuar com o ânimo de abandono, o que restou atendido na espécie, uma vez que o réu possuía plenas condições auxiliar sua genitora na forma acordada judicialmente, mas, intencionalmente, deixou de fazê-lo”
(
TJ/DF, Acórdão 1774514, 07006409120228070010).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003685-72.2018.8.11.0011

APELANTE: MARIA RITA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Maria Rita Santana, contra sentença que a condenou à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, substituída por
uma restritiva de direito, e multa no valor de 1 (um) salário-mínimo vigente a época dos fatos, por infração ao art. 244 do Código Penal (abandono material).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser absolvida, pois “
não restou demonstrada nos autos o dolo específico da acusada em descumprir injustificadamente a obrigação de prover a subsistência de sua genitora
” (sic); 2) “
restou comprovado que mesmo tendo um relacionamento amoroso que durou pouco tempo, a acusada não se ausentava por muito tempo, pois em diversas ocasiões de visitas, esta estava na companhia de sua genitora prestando ajuda em seus cuidados básicos”
(sic); 3) “
a família é extremamente carente, ao passo que o valor da aposentaria da vítima era tudo que tinham para subsistência, ainda assim, vinha com valor descontado de financiamento. Logo, não é de se espantar a escassez de recursos para manter uma dispensa cheia de alimentos, em uma casa com tantas pessoas
” (sic); 4) “
a forma precária de sobreviver é cultural naquela família, não vislumbrando a acusada, o intuito em deixar de prestar assistência a sua genitora, vez que, em sua visão de pobreza, fazia parte da normalidade viver com tão pouco
” (sic)
(Id.
189296165 - pág. 1-7)

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
189296169 - pág. 1-7).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
198047198 - pág. 1-12)

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003685-72.2018.8.11.0011

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou a ré o crime de abandono material e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Nos dias 08/03/2018 e 12/04/2018, na residência da vítima localizada na rua H, s/n, no bairro Cohab Pôr do Sol, na cidade de Curvelândia/MT, comarca de Mirassol D'Oeste/MT, a denunciada Maria Rita Santana
,
deixou, sem justa causa, de prover a subsistência de sua genitora Josefa Mendes Pessoa, ascendente maior de 60 anos de idade, não lhe proporcionando os recursos necessários, conforme medida de proteção de idoso em anexo.

Segundo apurado, a equipe do CRAS do município de Curvelândia/MT, vem acompanhando a vítima desde o dia 08/03/2018, quando foi acionada para realizar uma visita técnica em sua residência.

Na primeira visita realizada pela equipe do CRAS, a vítima relatou que estava residindo com seus netos adolescentes, e que a mãe dos infantes, qual seja, sua filha, estava com seu companheiro.

Ato contínuo, os profissionais da equipe constataram que a vítima não portava seus documentos pessoais e, ao ser indagada sobre seu cartão da aposentadoria, ela disse que estava com sua filha, a denunciada Maria.

Em seguida, a equipe do CRAS entregou para a vítima uma cesta básica, em decorrência de ter sido deixada sozinha com seus netos e sem os alimentos básicos para sua subsistência.

Dias depois, a denunciada compareceu na unidade do CRAS, a fim de se informar sobre a cesta básica deixada na residência de sua genitora, oportunidade na qual foi alertada sobre a sua negligência em relação à falta de cuidados com a genitora, bem como sobre a possibilidade de abrigamento da vítima no lar dos idosos, local em que receberia os cuidados necessários.

Ato contínuo, a denunciada ficou de verificar com seus irmãos sobre o abrigamento da genitora no lar dos idosos, porém não mais entrou em contato com a equipe do CRAS, motivo pelo qual, os profissionais retornaram na residência da vítima para averiguação.

Ao chegar na residência, a equipe do CRAS foi informada que a vítima havia sofrido um AVC, vindo a ser internada na cidade de Cáceres/MT.

Logo após, com a informação de que a vítima teria saído do hospital, os profissionais do CRAS retornaram novamente na residência e, no local, se depararam com uma situação desumana, sendo que a vítima estava acamada, e dito por ela que não havia sido alimentada, tendo a equipe de profissionais providenciado seus mantimentos necessários.

Saliente-se, ainda, que a equipe do CRAS solicitou a uma vizinha que levasse alimentação para a vítima, tendo em vista o descompromisso da denunciada. [...]
(Id. 189295811 - Pág. 2-4).

O pedido de absolvição não prospera.

Consta nos autos que a equipe do CRAS recebeu várias denúncias a respeito da idosa, dizendo que a filha dela não dispensava os cuidados necessários e a deixava passar fome.

Por conta disso, foram realizadas visitas e constatada a veracidade da situação. A equipe que acompanhou o caso verificou, inclusive, que a filha fez empréstimo para serem descontados do benefício da mãe, que se tratava de sua única renda.

O abando material exsurge na prova documental produzida.

No dia 12-4-2018, as profissionais apresentaram o seguinte relatório de atendimento:

A equipe técnica desse CRAS, recebeu uma denúncia no dia 06/03/2018, da Sra. Efigênia (anexado a denúncia), em que solicitou visita técnica, fomos em visita no dia 08/03/2018, não fomos convidadas a entrar na residência, a equipe foi recebida pela idosa no terreiro, ao fazer a escuta relatou que estava residindo com seus netos adolescentes na casa sozinha, que sua filha Maria Rita estava com seu companheiro que tem o vínculo de trabalho na Fazenda do Garimpeiro (vulgo),
ao questionarmos a situação da vivência e da aposentadoria, a idosa disse que não estava com os documentos e tão pouco com o cartão de aposentadoria
,
perguntamos se tinha alimentação, Nos respondeu que não tinha café, açúcar entre outros, deixamos uma cesta básica
e perguntamos o número do telefone da Sra. Maria Rita para seu filho, que nós respondeu que não tinha; no dia 09, no período matutino, a Sra. Maria Rita compareceu no CRAS, acompanhada do seu filho, perguntou se tinha que assinar algum documento sobre a entrega da cesta, a equipe fez o atendimento psicossocial em que questionamos sobre a situação da mãe dela, se ela achava que estava certo, a falta de conforto que sua mãe estava passando, sem uma geladeira, sem ventilador, sem alimentação adequada, sem higiene e limpeza e a idade da idosa avançada requer acompanhamentos e cuidados constante, esclarecemos sobre o cartão de benefícios do idoso que não pode ficar sobre a posse de outras pessoas e ainda falamos sobre o lar dos idosos em Mirassol d'Oeste, que a idosa ia ter todo os cuidados necessários, se ela não achava melhor a mãe dela residir lá, nos disse que iria falar com os irmãos e relatou a dificuldade de relacionamento da mãe com os filhos, mas explicamos que nenhum idoso pode viver nessa situação de negligência, como conhecemos a situação de negligência da Sra. Maria Rita com seus filhos, então demos um prazo até na seguinte quarta feira cedo (14/03) que iríamos acionar o Ministério Público, então nesse prazo que ela comunicasse a família e resolvesse a situação. Porém a mesma não compareceu, então fomos no dia 15/03 em visita novamente, o filho da Sra. Maria Rita, nos informou que ela e a idosa estavam para Cáceres, fomos dia 22/03 não tinha ninguém,
no dia 30/03 ficamos sabendo através de msg pela Sra. Efigênia que a idosa 'sofreu derrame (AVC), estava internada em Cáceres
, quando ela retornou fomos em visita dia 09/04 o neto informou que ela estava para a fisioterapia em que a ambulância foi buscar, acompanhada da sua filha;
retornamos na data de hoje 12/04, as 10:00 hs. Ao pedirmos para entrar para visitá-la, a idosa acamada (anexado as fotos), a idosa nos relatando que não havia se alimentado até aquele momento, relatamos a nossa Secretária de Assistência Social, onde a mesma providenciou com urgência alimentações advindas a idosa, solicitamos a uma vizinha para estar levando as alimentações de duas em duas horas, acionamos a Secretaria de saúde, até que o Meritíssimo possa tomar alguma providência

(Id. 189295811 - pág. 15-17).

Apesar dos alertas, a situação de risco persistiu, de modo que o caso foi levado ao Poder Judiciário (Id.
189295811 - pág. 25).

Assim, em 16-4-2018, a equipe multidisciplinar da Comarca compareceu na residência e relatou:

[...]

A respeito dos cuidados com a idosa
, Maria contou que ela prepara as refeições para a família, dá banhos diários na mãe e a ajuda com as idas ao banheiro. Inclusive, durante a visita, Josefa manifestou necessidade em usar o banheiro e Maria Rita prontamente a acompanhou. Disseque, nos momentos em que não está em casa ou no período da noite, a genitora faz uso da cadeira higiênica com um recipiente coletor dos excrementos, que são descartados pela filha ou por um dos netos. Maria Rita também se ocupa dos afazeres da casa e da lavagem de roupa, atividade em que estava envolvida quando a equipe chegou a casa. Contou que não tem máquina de lavar e, por isso, a fim de não acumular, lava roupas diariamente. Através de observação, pôde-se perceber que Josefa estava vestida adequadamente, com roupas limpas. A própria idosa contou à equipe que havia almoçado canjica, que mais tarde foi melhor explicado por Maria que se trata de comida de milho salgada, feita com caldo de carne — mais conhecida por canjiquinha. Maria disse que, às vezes, a mãe não aceita comer, especialmente quando "emburra" (sic) com alguma coisa, mas mesmo assim ela faz a comida e tenta insistir com a idosa. De manhã, Josefa gosta de tomar café e, às vezes, come bolachas. No período da tarde, ela toma um lanche consistido de chá e biscoitos. Disse que ela não gosta de pão.
Antes de Josefa adoecer, quando Maria não estava em casa, era recomendado à vizinha Vaninha, que mora ao lado da casa, que fosse ver sua mãe e levar café para ela
.

[...]

A respeito da renda familiar
, Maria Rita disse que enquanto estava trabalhando no pesqueiro, ganhava R$60,00 pelo dia de serviço. Agora, não tem renda própria. O filho adolescente recebe diárias, sendo que ajuda na mantença da casa. O companheiro Leandro recebe o valor de um salário-mínimo, sendo que entrega a Maria Rita o valor de R$200,00 mensal para sustentar a casa. Josefa, por sua vez, recebe aposentadoria no valor de um salário-mínimo. Esclareceu Maria Rita que acompanha sua genitora ao banco para retirada do dinheiro. Tal recurso é destinado aos cuidados da sua genitora e a ajuda da mantença do lar, uma vez que Maria não está trabalhando, justificando, assim, a aplicação de parte do dinheiro da idosa.

Sobre as condições da residência
, a família mora em uma casa de COHAB, sem forração, com piso de cimento queimado, constituída de quatro cômodos pequenos, sendo eles: uma sala junto com a cozinha; um banheiro; e dois quartos, um destinado a Maria Rita e seus filhos e outro destinado a Josefa. As paredes e piso da casa estão em mau estado de conservação, bem como a pia da cozinha. Na cozinha, havia uma geladeira ainda com parte do plástico e isopor embaixo, o que indicava que foi adquirida há pouco. Estava abastecida com alimentação, inclusive havia leite e iogurtes. No fogão, havia panelas com resquícios de comida, indicando que havia sido preparado almoço. No quarto da idosa, há uma cama de solteiro, com colchão simples forrado de lençol, travesseiro com fronha e cobertor, todos limpos e em bom estado de conservação; além de duas cadeiras de rodas simples, uma destinada à locomoção e outra destinada à higiene pessoal da idosa. Também, no quarto, há um guarda-roupas popular em bom estado e uma prateleira de aço, onde são guardados os alimentos não perecíveis, uma vez que não há despensa na casa para armazená-los. A prateleira é coberta com um pano. Durante a visita, não se percebeu mau cheiro no quarto da idosa. No quintal da casa, há um tanque com assentamento improvisado, e bancos de madeira, com algumas árvores e plantas. O quintal estava varrido, com alguns sacos de lixo. Maria comentou que o caminhão de lixo passa apenas uma vez por semana no bairro, e por isso o lixo permanece acumulado durante a semana.

A fim de obter maiores informações, a equipe técnica entrou em contato com a assistente social do CRAS, Edimeire, a qual relatou que Maria Rita permanecia a maior parte do tempo no sítio, juntamente com o marido, e que sua mãe Josefa, nos últimos tempos, estava ficando na casa da cidade juntamente com os netos. Porém, a equipe do CRAS notou que a idosa estava sem condições adequadas de alimentação, sendo que não havia geladeira na casa para manutenção dos produtos, porém havia alimentos armazenados no quarto. A assistente social também comentou que não havia higiene na casa, e disse que os rapazes não se preocupavam muito com a questão
.
Depois da intervenção do CRAS e orientações devidas, a assistente social notou uma mudança, sendo que a idosa está mais bem cuidada
.

Ainda, a equipe técnica do juízo também entrou em contato com Efigênia Inácia Gomes Lopes, a qual fez a denúncia da situação ao CRAS, a qual contou que é missionária da Igreja Adventista e realizou duas visitas a Josefa para ministrar um curso bíblico. Na primeira visita, disse que Josefa chorava e se queixava tanto da falta de alimentação, dizendo que só tinha arroz na casa, quanto do fato da filha não estar presente em casa
. Dizia também que seus netos saíam à noite e que ela ficava preocupada com a situação.
Efigênia confirmou que não havia geladeira na casa. Porém, na segunda visita que realizou a Josefa; há urna semana, notou que houve mudanças. A própria Josefa havia narrado que tinha se alimentado melhor, tinha tomado café da manhã e almoçado, tendo tido como refeição macarronada. Também, a idosa lhe dissera que sua filha estava ficando na casa
.

V. Análise e Conclusão

De acordo com o que foi observado e avaliado, pode-se dizer que, no momento, Josefa não se encontra em situação de risco ou vulnerabilidade. Josefa foi acometida por AVC e tem recebido, pelo que se avaliou, cuidados adequados de sua filha no que se refere a acompanhamentos médicos, terapêuticos e medicamentosos, vez que Maria Rita esteve com a genitora no hospital, bem como a acompanha nas sessões de fisioterapia e ministra a ela os remédios receitados. Também, constataram-se cuidados adequados quanto a higiene, já que a idosa estava limpa e é auxiliada em sua higiene pessoal; e alimentação, visto que tanto Josefa quanto Maria Rita relataram o que tinham comido naquele dia, além do que Efigênia também confirmou a informação.

É possível que houvesse situação de risco instaurada anteriormente, quando Maria Rita ainda estava trabalhando no sítio, sendo que Josefa, quando vinha para a cidade, permanecia na companhia dos netos. Na época, ainda não havia geladeira na casa e tampouco prateleira para armazenar os alimentos, os quais ficavam organizados em caixas (conforme -visualizado nas fotos acostadas aos autos). Porém, pelo que fora avaliado, a situação não mais perdura
. (Id. 189295811 - pág. 26-31).

Os relatórios de visitação do mês de julho de 2018 não apontaram novos acontecimento; contudo, em 10-7-2018, a equipe do CRAS alertou:

A equipe de referência diligentemente executou a visita in loco, na data de hoje, A Sra. Maria Rita, nos recepcionou, a idosa ainda estava deitada devido o frio, relatando a equipe que está bem, ao questionarmos se a idosa retomou a fazer a fisioterapia, mesma nos respondeu que não quis mais retomar, que não sentiu melhoras, só dor, explicamos que é assim mesmo, mas depois tem melhora, vamos fazer um oficio na data de amanhã para o Secretário de saúde do município, para solicitar que o Fisioterapeuta vá in loco, conversar com a idosa e convencer a mesma sobre a importância da fisioterapia. Perguntamos para a idosa, se está tudo bem, ela respondeu que mais ou menos, que quando a pessoa fica doente, não fica tudo bem;
gostaríamos de perguntar se a idosa queria ir para o Lar do Idoso, mas sua filha não saiu de perto, não tivemos como fazer isso, vamos aguardar para urna próxima visita, achamos a casa muito sem conforto, sem espaço para a idosa locomover-se,
por esse motivo vamos perguntar, se ela quer ir para o Lar dos Idosos, em que iremos explicitar para a Sra. Josefa, a situação da Sra. Ana, que está morando no Lar dos Idosos, socializou, tem mais conforto e é bem mais cuidada, acompanhada, se tornam uma família lá.
Perguntamos da alimentação para a filha, disse que está dando aos poucos, disse que está dando as medicações corretas
, que os filhos estão fazendo diárias, não tendo mais nada a esclarecer no momento [...]
(Id. 189295811 - pág. 54).

Em 14-8-2028, apresentou nova informações a respeito do caso:

Na data do dia seis de agosto, a Sra. Maria Rita veio até o CRAS, querendo falar com a técnica do serviço social, chamei a Psicóloga em sua sala, dizendo a Sra. que tudo que se tratar da Idosa, tenho que atender, acompanhar com a Psicóloga, se ela não estava lembrada da advertência expedida pela MMª.
veio se informar quais os procedimentos que deveria fazer em relação a aposentadoria de sua mãe,
segundo ela foi com uma senhora pelo nome de Neide, ao banco e fez um empréstimo no valor de dois mil e pouco.... e já descontando recebendo só duzentos e pouco por mês
, questionamos que ela não podia ter feito isso, que foi advertida pela MMª. e se ela tinha ido prestar conta dia cinco conforme determinação,
ainda esclarecemos para tirar o extrato e levar para a Dra. A equipe de referência diligentemente executou a visita in loco, na data de ontem, a Sra. Maria Rita, nos recepcionou, falamos que queríamos ver a idosa, fomos até o quarto,
ela estava sentada na cama, mal cheiro, sem ventilação
, fala que a idosa não gosta de ventilador; chamamos a idosa para sentarmos no quintal para podermos escutá-la, veio sentar na cadeira de roda, persiste em não querer fazer fisioterapia, perguntamos sobre a medicação que toma, pedimos para ver, sendo fenitaína (o médico de Cáceres receitou, diz que é para labirintite) e captopril (hipertensão arterial);
perguntamos do empréstimo, se está alimentando conforme determinação, a filha respondeu: quando tem dinheiro, compro, disse só recebeu duzentos e pouco esse mês, não dá para alimentação dela
, perguntamos se foi prestar conta da aposentadoria conforme determinação dia cinco, respondeu que sim, convidamos a idosa para fazer parte do SCFVI (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Idoso), que acontece segunda-feira o artesanato, a mesma quer vim, nos comprometemos a ir buscá-la.
Ainda devassamos para a idosa, se quer ir residir no lar dos idosos, diz que sim, quanto mais rápido melhor,
esclarecemos para as duas que lá tem cuidador, enfermeiro, vai ter colegas para conversar, toda assistência digna e necessária ao idoso, perguntamos dos outros filhos? Disse que tem seis filhos, mas não querem cuidar da idosa e nem gostam dela.
Percebemos que a filha está sendo negligente com a mãe, praticando violência psicológica
[...]
(Id. 189295811 - Pág. 71-72).

Em 20-8-2018, a equipe multidisciplinar do juízo, apesar de consignar que não havia sinais de maus tratos, fez a seguinte ressalva:

[...]
A respeito de permanecer sob a responsabilidade da filha, Josefa afirmava em voz alta estar satisfeita, mas ao mesmo tempo fazia expressões faciais de preocupação com quem estivesse ouvindo seus relatos

e, em seguida, falava, em voz baixa que era difícil verbalizar sua opinião porque a filha estava por perto e iria criticá-la por ser "fofoqueira
" (sic). Por fim, incentivada a relatar,
comentou que nem sempre tinha alimentos no horário correto e negou que recusa alimentar-se.
No entanto, em ambas as visitas realizadas por esta equipe, identificaram-se sinais de preparo de alimentação bem como de reserva de mantimentos. Josefa ainda narrou situações e divagações que dão conta de uma insatisfação em permanecer sozinha na casa, ainda que haja algum de seus netos ali. [...]
(Id.
189295811 - pág. 76).

No acompanhamento do dia 5-9-2018, a equipe do CRAS constatou o abandono novamente:

A
equipe de referência diligentemente executou a visita in loco, na data do dia trinta de agosto, onde trouxemos a idosa para as atividades do serviço de Convivência do idoso, a
idosa está muito desnutrida, percebe-se que não está sendo higienizada corretamente, onde questionamos a Sra. Maria Rita que ela tem que dar banho na idosa, pois a mesma não consegue se cuidar sozinha
. A idosa disse que está gostando de vim até o CRAS, mas está ansiosa, perguntando quando vai para o lar dos idosos. Na data do dia três de setembro fomos buscar elas para vim ao CRAS, a Sra. Maria Rita disse que sua mãe estava dormindo e preferiam não vim devido estar muito frio [...]
(Id.

189295811 - pág. 81).

A persistência na falta de cuidados com a idosa também foi identificada na visita do dia 26-9-2018:

A equipe de referência diligentemente executou a visita in loco, na data de hoje [...], nos depararmos com a situação
a idosa com odor muito forte, dizendo que tem dois dias que não dá banho nela
,
está muito magra
,
perguntamos da alimentação se está dando conforme determinação, nos respondeu que quando tem dinheiro compra
; a idosinha desmentindo e discutindo, a Sra. Maria Rita ofendendo a mãe a chamando de mentirosa, pedimos para que não ‘troque ideia’ com a idosa e que iriamos falar com a Mmª. para tomar uma providência urgente,
pois a Sra. Josefa se encontra em urna situação muito precária
e quer ir para o lar dos idosos com urgência [...]
(Id. 189295811 - pág. 88).

A prova testemunhal confirma a ocorrência do abandono material descrito na denúncia.

Na instrução processual, Maura Célia Andrade Barboza – psicóloga do CRAS – descreveu a situação de Josefa da seguinte forma:

MP: Gostaria que contasse para a gente como que era a situação da dona Josefa [...], essa questão de alimentação, higiene, limpeza?

T: Quer que comece da denúncia ou só os fatos, porque sou psicóloga, no documento está dizendo assistente social,
mas eu sou psicóloga, a gente recebeu várias denúncias dizendo que a situação da dona Josefa era crítica, a gente foi nas visitas, realmente, quando chegamos lá a primeira vez a Maria Rita estava; ela vivia em um quarto muito pequeno,
a casa muito humilde, muito pequena e com bastante sacos de roupas, eu vou chamar de entulho as coisas que estavam dentro do quarto, e a cama em um espaço muito pequeno, realmente, muito difícil uma idosa viver num espaço tão pequeno daquele, mas a casa toda em si é pequena, e assim, uma situação bastante complicada e
ela reclamou que estava com fome, que não tinha alimentação
, a primeira dama, dona Vilma...

MP: Essa visita a dona Maria Rita...

T: Morava no local, só que ela estava na fazenda com o esposo, nesse dia ela estava, mas ela voltaria para a fazenda
, como a gente fez várias visitas, eu não sei precisar cada dia que ela estava e cada dia que ela não estava, porque eu não me recordo direito.

MP: Mas nesses dias das visitas, que dona Josefa reclamava que estava com fome, que não tinha comido o dia inteiro?

T: Sim, reclamava, tinha dia que ela dizia que ela tinha tomado só um leite, outro dia ela não tinha tomado nada, sempre ela reclamava que estava com fome.

MP: O local onde a dona Josefa ficava era um ambiente sadio, era limpo, higienizado [...]?

T
: Não, não era higienizado, estava sujo, inclusive seria interessante eu mencionar que tinha uma cadeira onde ela fazia xixi e cocô dentro de um tambor preto que infestava o quarto, era um cheiro muito horrível
, para falar a verdade, o primeiro dia que eu fui visitar eu passei mal, porque eu sou alérgica, não consegui ficar dentro da casa, tive que voltar imediatamente para tomar banho, tomar medicamento.

MP: E era cheiro de fezes, de urina?

T: Cheiro de fezes, cheiro de xixi.

MP: Que ficava lá e não?

T: Sim, a situação era deprimente, bem difícil
.

MP: E além da dona Maria Rita quem mais cuidava [...]?

T:Os netos da dona Josefa.

MP: Que eram filhos da Maria Rita?

T: Filhos da Maria Rita”.

MP: Tinha outros filhos, outras pessoas para o cuidado ou o responsável era ela [...]?

T: Não, segundo, todas as informações levantadas, ela tem sim filhos, mas não mora no município e era só a dona Maria Rita que cuidava.

MP: A dona Josefa recebia benefício, a senhora sabe qual valor que era?

T: Segundo informações, era um salário-mínimo, mas que tinha financiamento em cima dele.

MP: Esse financiamento a senhora sabe o que era?

T: Não sei.

MP: Valor a senhora sabe precisar?

T: Também não.

MP: Quem cuidava da administração desse dinheiro da dona Josefa?

T: Segundo dona Josefa, era a dona Maria Rita.

MP: Ela que ficava com o cartão, fazia o saque [...]?

T: Humrum.

MP: Após a dona Maria Rita ser chamada no juízo [...], a juíza a advertiu em relação a alimentação, depois disso melhorou ou ficou do mesmo jeito?

T: Continuou a mesma coisa.

MP: Até questão de limpeza, alimentação?

T: Alguns dias que a gente ia de manhã, a ambiente por fora estava limpo,

mas o quarto era a mesma situação
.

MP: Ficava ainda com fezes [...]?

T: Porque assim, como ela usava a noite toda, e aí as vezes no outro dia não tinha sido tirado ainda, então, continuava lá dentro
.

MP: Dentro do quarto?

T: Do quarto da dona Josefa.

MP: E a questão de alimentação, nas visitas vocês notaram se tinha alimentação, arroz, feijão [...]?

T: Olha, teve uma das visitas que eu percebi bastante compra, só não sei se tinha pronto, mas que tinha mercadoria na casa, tinha, e sempre também a gente também fornecia uma cesta básica, a assistente social fornecia cesta básica.

MP: Mas nessas visitas dona Josefa reclamava que estava com fome?

T: Ela esperava a dona Maria sair para ela falar para gente baixinho “tô com fome, não comi ainda hoje”, então, assim, foi por isso que a gente pediu uma tomada de decisão mais rápida da juíza.

[...]

Defesa: Então no primeiro comparecimento lá da senhora, a informação que tinha era que a Maria Rita não ficava lá?

T: Ela ficava na casa, mas ficava na fazenda também, então ela ficava mais tempo na fazenda [...].

Defesa: A senhora sabia se ela ficava na fazenda a trabalho?

T: O marido trabalhava e ela também.

Defesa: Ela também?

T: Hunrum.

Defesa: A idosa chegou fazer algum reclamo para a senhora quanto a ausência da filha em uma perspectiva emocional, afetiva?

T: Olha, ela reclamava muito, mas mais era de situações precárias que ela vivia, sobre a falta das filhas às vezes nem tanto
.

Defesa: A senhora chegou a conversar com os netos dela que estavam lá?

T: Não.

Defesa: Sabe se alguém de sua equipe, outras pessoas conversaram e orientaram ela sobre a alimentação dela [...]?

T: Eu creio que a assistente social fez isso.

Defesa: Ela sofreu um AVC, a senhora tomou conhecimento disso?

T: Hunrum.

Defesa: Depois desse AVC, a senhora sabe se ela retornou para casa?

T: Voltou, tanto é que ela fez fisioterapia.

Defesa: A senhora sabe informar se a Maria Rita acompanhava ela nas atividades, fisioterapia?

T: Sim, ia com ela.

Defesa: A senhora sabe informar se posteriormente a essa primeira visita da senhora, a Maria Rita retornou ao lar para ficar mais com a mãe?

T: Não me lembro dessa parte [...].

Defesa: Sabe se ela separou do marido?

T: Separou, isso eu sei que separou; bom, aí já foi bem depois das nossas visitas que ela voltou para cá.

Defesa: Depois que ela voltou para casa houve ainda continuidade nas visitas?

T: Continuamos a visitar, porque as denúncias continuaram
.

Defesa: Houve, a senhora percebeu alguma melhora em algum aspecto?

T: Não.

Defesa: Com o retorno da Maria Rita?

T: Que eu já coloquei, na frente da casa, a cozinha, a sala até que estava em ordem, mas o problema era o quarto.

Defesa: O quarto?

T: Para uma idosa não era adequado, a senhorinha estava entrando em depressão, até a própria psicóloga e assistente do Juízo visitou também
.

Defesa: A senhora chegou a falar nessa primeira visita ou nas visitas posteriormente com a Maria Rita?

T: Não, sempre que conversava, a gente conversava em equipe, eu e a assistente junto com ela.

Defesa: Então assim, vocês conversaram com ela?

T: Sim.

Defesa: A senhora percebeu se ela não se importava com a mãe?

T: Não, eu creio que a dona Maria se importava com a mãe sim, creio que um pouco é a cultura.

Defesa: Quando a senhora fala cultura é em que aspecto que pode ter contribuído para isso?

T: Digamos que aquilo que para mim pode parecer uma negligência, para ela é normal, porque assim, ela pensava que o que ela estava fazendo não era prejudicial, então, o que para mim é uma negligência, para ela não seria.

Defesa: A senhora pode perceber então sob a perspectiva da Maria Rita aquele local era habitável, era compatível, que ela estava dispensando cuidados?

T: É, para ela estava tudo normal, ela achava que estava tudo ok, que ela fazia comida quando tinha dinheiro e
assim por diante
,
então aquilo que para mim parece uma coisa de negligência, ou é uma negligência, para ela é normal
.

Defesa: A senhora sabe informar se a idoso foi abrigada?

T: Foi
.

Defesa: Sabe informar se ainda ela está abrigada?

T:
Está, inclusive, muito feliz
.

Defesa: Em alguma dessas conversas que vocês tiveram com a Maria Rita foi sugerido se ela não teria interesse que a mãe fosse colocada no asilo?

T:
A gente colocou a proposta para ela, a princípio teve uma resistência muito forte, mas devido aos fatos, não houve outra solução, a juíza determinou que a gente buscasse ela no mesmo dia, já saímos mais de 5 horas daqui do fórum e a gente buscou ela no mesmo dia, levamos ela para a Casa Lar, lar dos Idosos, e ela foi atendida e a gente fez visita depois disso e ela se encontra bem, está
muito feliz.

Defesa: A senhora sabe se a Maria Rita visita a mãe?

T: Olha, segundo ela, ela visita, não constantemente, mas de vez em quando sim.

Defesa: A relação entre a Maria Rita e a mãe, a senhora não tem?

T: Não.

Defesa: Lá no lar?

T: Não, isso não.

[...]

Juíza: Para concluir, a senhora Maria Rita foi advertida várias vezes dessas posturas, do que deveria melhorar?

T: Que eu me lembre, uma vez.

Juíza: Ela foi advertida sobre essa higiene, dessa alimentação?

T
: Ela
era advertida por
nós, mas pelo Juízo uma vez só, a gente sempre aconselhava “olha,
isso que você está fazendo não está legal, os vizinhos estão denunciando, se e
les estão denunciando é porque alguma coisa não está bem”, sempre a gente advertia ela, mas em Juízo foi só uma vez
.

Juíza: Advertência, seja pela equipe do CRAS, seja pelo Juízo, ela ouvia as advertências?

T: É, ouvia, né?

Juíza: Mas assim, tomava providência ou não?

T:Não.

Juíza: Ela não tomava nenhuma providência?

T: É, aquilo que eu achei que poderia ser da cultura dela, achar que o que ela fazia estava normal
. [...]
(Id.
189295837 - pág. 1)

Este é o depoimento da assistente social Edmeire de Santos Silva Juvino:

MP: Gostaria que a senhora narrasse para a gente o que sabe sobre esses fatos [...]?

T: Nós tivemos várias denúncias, né?, as pessoas telefonavam, aí é que era pra gente fazer uma visita que a senhora estava lá na casa com os netos, a dona Rita nesse tempo era casada, aí ela vinha só alguns dias ou parece que ela falou que a mãe dela estava com ela no sítio onde o ex-esposo dela trabalhava, mas aí a dona quis vir para a cidade, aí ela veio e trouxe a mãe; nisso, a mãe ficava, não queria ficar lá no sítio, porque ela estava morando com o marido, aí ela ficava entre lá e aqui, aí o que acontece, o esposo dela trabalhava lá e ela auxiliava também, e ao mesmo tempo, ela tem três filhos adolescentes, os filhos dela ficam na cidade, ficavam, né?, aí ela ficava
entre esse caminho; é pertinho da cidade [...], a
í todo dia, aí tinha várias denúncias que iam lá, o povo telefonava para a gente, mandava foto, nós até mandamos as fotos para o Ministério Público, aí, a gente, enquanto profissionais do CRAS, entramos em contato com Conselho do Idoso e mandaram a gente fazer a denúncia, a visita, aí nós fizemos e relatamos tudo que vimos; assim, eu achei assim,
a mãe dela, a outra vez que nós fomos, conversamos tudo, a dona disse que ela não estava, estava para o sítio com o ex-marido, aí, o que aconteceu, a dona falou que não tinha comido, porque menino rapaz não sabe fazer comida igual....

MP: [...]?

T: É, relatou, tá, nós passamos, fizemos o ofício igual ela leu, aí mandamos para o Ministério Público, eles mandaram para a Juíza, aí nós mandamos outro, acho que as meninas do fórum fizeram a visita, chegaram lá, ela já tinha separado do esposo, já estava cuidando da mãe dela, mas a mãe dela estava
acamada
.

MP: Tinha mudado do sítio e voltado para casa?

T: É, tinha voltado pra casa, aí ela estava a senhora acamada,
estava no quarto, assim, muita coisa dentro do quarto, muita roupa, aí o que aconteceu, teve um pessoal, um grupo da igreja Adventista que chegou e perguntou para a secretária, primeira-
dama “duas casas pra reformar”, porque eles iam fazer
esse trabalho voluntário, aí a dona Vilma indicou, uma ela e a outra pessoa lá, porque estava precisando dos cuidados, de pintura, tudo, eu não lembro, parece que não colocou o piso
...

MP: Mas independente dessa questão de reforma da residência, [...] precisava de reforma, estava em condições, limpa, de higiene para a senhora Josefa [...]?

T: Oh,
ela ficava num quarto sozinha, a dona Rita dormia na sala, ela falou para a gente, e os filhos delas.... era essas casas de Cohab, são bem apertadinha, aí ela falou que os outros filhos dela dormiam, parece que no outro
quarto, eu não me recordo...

MP: Mas e condições de limpeza e higiene [...]?

T:
Oh, q
uando a dona Rita estava para o sítio, aí dona não estava, porque precisava de cuidados
; aí nós voltamos lá, a dona tinha dado AVC, que ela, que aí chegou, aí foi acompanhar; assim, não quis fazer fisioterapia para
restabelecer, não quis, a
í a dona falava que ela estava tomando banho sozinha, porque os filhos, neto homem é difícil, é diferente, mas
aí ela cuidava
.

MP: A dona Josefa morava primeiramente sozinha com os netos ou filhos [...]?

T: Não, ela morava não sei onde [...], chegou em Curvelândia aí estava residindo quando nós
tivemos a denúncia, residindo
com a dona Rita.

MP: Ou seja?

T: Parece que dona Rita falou que era um sítio, aí q
uando nós recebemos a denúncia, ela já estava
na casa.

MP: Primeiro dona Josefa chegou em Curvelândia e foi morar com Maria Rita no sítio?

T: Eu não sei te falar, mas parece que é isso que a dona Rita falou.

MP: Aí depois então a Josefa mudou para uma casa no centro da cidade de Curvelândia e a Maria Rita ficava no sítio?

V: Não, ela não mudou para uma casa, ela mudou para a casa da dona Rita, dona
Rita tem uma casa em Curvelândia, lá na Cohab, ela
mora com os filhos dela.

MP: Essa casa é da Maria Rita?

T: É da Maria Rita.

MP: Mora nessa casa, só que Maria Rita fica muito no sítio?

T: Ficava.

MP: [...] como que eram as condições de higiene e limpeza da casa onde ficava a Josefa?

T: H
ora que a dona Rita estava na casa, ela arrumava tudo arrumadinho, fazia alimentação para ela, aí a dona reclamava assim, reclamava para esse pessoal da igreja Adventista que ela não fazia, que não sei o que, que ela estava pro sítio, aí até que veio, aí nós mandamos os últimos relatos, as
meninas foram fazer visitas,
aí a doutora institucionalizou ela
.

MP: Mas a Maria Rita ia periodicamente na residência onde a dona Josefa?

T: Aí eu não sei falar para o senhor, ela que vai saber falar, pa
ra a gente chegou a denúncia que ela não, que ela estava lá para o sítio, mas foi pouco tempo isso daí, logo ela separou do moço.

MP: Então depois que ela separou do moço foi para a residência?

T: É.

[...]

MP: Aí melhorou essa questão de limpeza, higiene assim?

T: Melhorou [...], ali em Curvelândia tem muito desemprego, só diária, aí praticamente eles estavam vivendo só da aposentadoria dela e o que recebe, bolsa família, é tanto que depois que ela foi institucionaliza, vem o cartão, vem para o Lar dos Idosos, ela estava esses dias há três meses sem luz, tinha cortado a luz dela.

MP: A Maria Rita não estava trabalhando?

T:
Ela não tinha como trabalhar porque ela estava cuidando da mãe dela e lá é difícil, agora mesmo ela não tem serviço, tá sem trabalhar, ela, os filhos.

[...]

MP: Esse benefício que a Josefa recebia, quem cuidava desse benefício dela?

T: A dona Rita
.

MP: A senhora tem conhecimento de quanto era o valor?

T: O valor tinha financiamento.

MP: Financiamento do que?

T: Na época nós pegamos o cartão para o lar lá, aí passamos, ela falou que parece que tinha tido um financiamento...

MP: A senhora recorda qual era o valor desse benefício que ela recebia?

T: Não, que
eu me lembro era um salário, mas aí tinha o desconto do
financiamento.

MP: A senhora não sabe do quanto era esse financiamento, nem do que era?

T: Não
[...].

MP: E a dona Maria Rita tinha alguma pessoa que cuidava da dona Josefa, algum outro filho, filha?

T: Não sei, de q
uando eu conheço a situação, é desse jeito, já
era com a dona Rita.

MP: Ela tinha outros filhos?

T: Tinha, a dona Rita falou que ela tinha outros filhos, aí a ente perguntou, a psicologia do fórum também perguntou para ela, e ela falou que não, a
dona Josefa falou que não queria ir com os filhos dela [...], parece que já tinha tido um desentendimento, aí veio morar na
Curvelândia com a Maria Rita.

[...]

Defesa: Antes do primeiro comparecimento da senhora na casa recebeu quantas denúncias mais ou menos?

T: Não, foi feita pelo pessoal dessa igreja que ia lá fazer a visita”.

Defesa: E o pessoal da igreja relatou o que, no caso?

T: Relatou, foi
lá falar que a dona estava sozinha, que a filha estava para o sítio, que essa senhora chorava, reclamava que estava sozinha, que
a filha vivia para o sítio, assim
.

Defesa: Aí vocês receberam e por essa informação foram lá fazer uma inspeção, uma visita, quando nessa primeira visita a senhora chegou lá, quem estava na casa?

T: A dona Josefa e os filhos, os filhos da Maria Rita, os netos...

[...]

Defesa: A senhor pode perceber lá como era a casa [...], a idosa tinha um local dela?

T: Não, nós não fomos nem chamadas pra entrar lá dentro a primeira vez.

Defesa: A primeira vez [...]?

T: lá fora, aí nós conversamos perto do tanque, ela falou: “não, minha filha está para o sítio”, foi antes de dar esse AVC, falou: “minha filha está para o sítio”, aí p
erguntamos se tinha comida, o filho da Maria Rita veio olhar, veio até
fora ver a gente, mas não... perguntamos se tinha comida e falamos “vamos deixar uma cesta para senhora, porque a cesta tem bolacha, idoso gosta dessas coisas.

Defesa: Nessa ocasião a senhora Josefa reclamou da forma como a Maria Rita a tratava no suprir suas necessidades materiais ou a reclamação dela foi mais pela ausência?

T: Foi mais pela ausência.

Defesa: Sentimental, emotiva?

T: É, ausência sentimental, aí tem todo aquele histórico que eu não sei falar para o senhor se ela toda vida conviveu com a filha.

Defesa: Aí depois desse primeiro atendimento vocês proveram a casa com a cesta-básica, é isso?

T: Levamos a
cesta básica, aí passamos a informação para a pessoa que foi falar
da igreja, que nós fomos fazer a visita [...], aí aguardamos, aí depois de três ela falou, não ela foi, eles iam todo sábado, foi lá no outro sábado...

Defesa: Na igreja?

T: Não, a dona... ela também ia na igreja, eles a buscavam de carro e levavam.

Defesa: Aí aguardamos, aí ela telefonou de novo essa pessoa da igreja foi lá, a primeira vez, acho que a gente pegou a assinatura dela, relatamos mesmo o que ela estava falando, aí ela telefonou, falou assim: “oh, fomos lá, a idosa estava lá sozinha com os meninos”.

Defesa: Esse depois da primeira visita?

T: Depois da primeira visita, “a Rita está para o sítio”, tal, aí fom
os lá e hora que chegamos....n
a segunda visita.

Defesa: Aí foram fazer a segunda visita?

T: Fomos na segunda visita.

Defesa: Nessa segunda visita?

T: Não, aí não tinha ninguém na casa.

Defesa: Nem a idosa?

T: Não, aí os vizinhos falaram assim: “acho que eles estão pra fisioterapia que estava indo”, passamos no Posto de Saúde e o enfermeiro [...], pedimos para ele a visita, para ver se precisava de um soro, alguma coisa, aí ele desse jeito: “nós já vamos lá”, aí avisou para a gente, falou: “ela está fazendo fisioterapia, a ambulância foi buscar ela”, porque lá busca e leva, que era lá embaixo, era longe, eles não tem jeito para ir, “será que não está lá no centro de reabilitação” [...], estava lá sim, aí ela estava lá e dona Josefa fazendo fisioterapia, aí outra vez fomos, aí que não tinha ninguém.

[...]

Defesa: Ela no caso, a Maria Rita acompanhando a mãe?

T: É.

Defesa: E voltou uma terceira vez?

T: Não.

Defesa: não voltou?

T: Não tinha ninguém, aí falaram pra gente que ela tinha dado AVC e que estava pra Cáceres.

[...]

Defesa: Que vez que a senhora recorda que esteve lá posteriormente ao primeiro comparecimento, que a senhora falou com a idosa, viu a casa, isso chegou a acontecer?

T: Acho que foi a quarta vez.

Defesa: Então, na quarta vez a senhora conseguiu entrar?

T: Nós fomos várias vezes.

Defesa: Entrou, como que estava a condição da casa, estrutural, de limpeza?

T: A casa... é de cultura, vou falar assim para o senhor, a cultura é de bastante coisa, tem o guarda-roupa, mas bastante roupa tumultuada, assim, a cama, aí estava um balde que era para ela fazer xixi, que ela não estava...

Defesa: A senhora se recorda se a dona Josefa dentro da casa, era uma casa pequena, que a senhora mencionou, mesmo assim dons Josefa dispunha de um lugar para dormir lá?

T: A cama dela era nesse quarto.

[...]

Defesa: Dormia mais alguém?

T: Não, Era só o quarto dela, a cama assim nesse canto e a Maria Rita falava que dormia no sofá da sala, assim, só uma cortina separava.

Defesa: Tinha banheiro dentro da casa?

T: Banheiro tem.

Defesa: E nessa ocasião o que a senhora Josefa relatou para a senhora, ela reclamou por falta de prestação material por parte da filha, de alimento?

T: Não me recordo se ela reclamou por causa de comida, ela só reclamava porque ela não dava conta de tomar banho, de fazer as coisas sozinha, mas aí, depois que ela deu derrame, a Rita já estava lá.

Defesa: A senhora chegou apurar porque a Maria Rita ficava no situo, se era trabalhando?

T: Ela tinha o esposo dela, que ajudou ela criar esses filhos que não é dele, aí separaram.

Defesa: Aí ela retornou para cuidar da mãe?

T: Retornou para cuidar da mãe.

[...]

Defesa: E sujidade, sujeira, a senhora percebeu falta de alimentação?

T: Eu não posso enquanto técnica abrir geladeira, aí assim, a gente só pergunta, quando a Juíza chamou ela a primeira vez, a doutora deu uma advertência para ela, falou assim: “você tem que dar alimentação de 3 em 3 horas, porque idoso come pouco, tem que comprar uma fruta”, falou: “eu quero que você me presta conta disso”.

Defesa: E a senhora percebeu se aquela família passava necessidade?

T: Vou falar para o senhor assim, ela tem três filhos complicados, adolescente, já teve problema, agora mesmo ela tinha que estar em outra audiência por causa do filho, ela nem sabia [...], então assim, tem todo um histórico, entendeu?

[...]

Juíza: [...] depois então que a Maria Rita voltou para dentro da casa, que ela separou [...], a situação mudou, quero entender, a casa continuou na mesma desordem, a questão da alimentação como que ficou, a idosa continuou a reclamar?

T: Não, assim não, depois que ela voltou aí ficou bem cuidada a mãe dela, mas aí a mãe dela já estava... a dona vivia assim, a Liliam, psicóloga daqui, foi e falou que a dona estava com depressão [...]

Juíza: Quero entender, se tudo melhorou porque ela foi institucionalizada e está no abrigo hoje, isso que eu quero entender, não estou conseguindo entender?

T: Porque a doutora deu, a doutora Edna deu advertência para ela.

Juíza: E aí ela não mudou?

T: Pediu para ela dar essa alimentação e queria que ela prestasse conta das coisas, aí passou outra vez, acho que nós mandamos outro ofício, porque essas pessoas dessa igreja ficavam falando, nós mandamos outro ofício, aí a Juíza decidiu institucionalizar ela.

Juíza: O que era o teor desse outro ofício?

T: A mesma coisa assim, que a dona reclamava.

Juíza: Mesmo com a Rita dentro de casa as reclamações continuaram?

T: Aí doutora....

Juíza: Isso que estou querendo entender, não entendi ainda.

T: Oh, assim, ela tem esse dinheiro dessa aposentadoria era para o sustento de toda a casa, comprar medicação, entendeu? e a dona foi ficando assim, ela não queria fazer a fisioterapia, não queria fazer a reabilitação dela, não queria, aí a doutora falou assim, perguntou, né?, a senhora quer, se ela queria, deu advertência para a dona Rita, pegou e mandou institucionalizar, a senhora quer ir, porque...

Juiz: Questão de alimentação então não mudou mesmo depois dessa advertência da juíza?

T: Aí eu não sei falar para a senhora, porque ela determinou para ela dar a alimentação de três em três horas.

Juíza: A senhora não esteve lá, não teve mais um ofício, não comunicou a juíza, comunicou o que?

T: A dona só vivia reclamando que queria ir embora, aí não tinha, diz que tem outro filho, não sei onde, mas a Rita falou desse jeito, que já tinha avisado para ele, ninguém queria a dona
.

Juíza: E desse valor que ela recebia, quem pegava o dinheiro?

T: A Rita.

Juíza: A senhora não sabe dizer qual o percentual desse valor que estava nesse financiamento?

T: Doutora, eu tirei o extrato...

Juíza: Era muito, era pouquinho, metade do valor mais ou mesmo?

T: Não me recordo, eu tirei o extrato, parece que era menos da metade, aí a Rita falou que tinha feito um financiamento, aí ela vai explicar para a senhora
.
[...]
(Id.
189295838 - Pág. 1)

Maria Rita não foi ouvida, pois declarada revel (Id.
189296154 - pág. 1).

Diante de tudo o que foi apurado, não resta dúvida que a ré deixou de prestar auxílio material à mãe idosa.

Além da constante falta de alimentação, as profissionais que acompanharam o caso constataram que Maria Rita não fornecia cuidados básicos, como banho e limpeza do quarto onde ela dormia, por exemplo,

Todas essas circunstâncias foram reiteradamente documentadas, inclusive a persistência delas levou à institucionalização de Josefa no Lar do Idoso.

Conquanto a defesa sustente que o crime não restou caracterizado porque “
não restou demonstrada nos autos o dolo específico da acusada em descumprir injustificadamente a obrigação de prover a subsistência de sua genitora
” (sic), o argumento não convence.

De fato, há provas bastantes de que ela agiu intencionalmente.

O conjunto probatório demonstra que Maria Rita administrava o ‘benefício’ da mãe e que o comprometeu com ‘financiamentos’.

A limitação intencional da única fonte de renda autoriza concluir que ela tinha consciência de que sua atitude comprometeria a subsistência de Josefa, especialmente considerando que ninguém mais na casa tinha um trabalho estável.

Convenientemente, em nenhum momento Maria Rita explicou por que fez o tal financiamento ou a que destinou esse recurso.

E não é só.

Ela se ausentava constantemente da residência, porque ‘ficava no sítio’ com o companheiro.

Nesses períodos a idosa era deixada à própria sorte e dependia da boa vontade de vizinhos e da doação de cesta-básica pelo CRAS para se alimentar.

A alegação de que a “
a forma precária de sobreviver é cultural naquela família
”, não justifica o comportamento da ré.

Como as profissionais do CRAS disseram, Maria Rita foi alertada por diversas vezes de que deveria alimentar a mãe e cuidar da higiene dela.

No entanto, mesmo com a constante visitação e orientações da equipe – e do juízo –, o abandono persistiu.

As profissionais que acompanharam o caso, por diversas vezes, se deparam com a idosa sem banho e com o tambor que ela utilizava para fazer as necessidades durante a noite ainda no quarto com ‘fezes e urina’.

O ambiente onde Josefa dormia também foi apontado como insalubre, devido ao excesso de roupas e objetos que estavam acumulados no local.

No contexto, encontra-se justificada a condenação:

APELAÇÃO

CRIMINAL
.
ABANDONO

MATERIAL
.
ART. 244, CAPUT, DO CP. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
Materialidade

e autoria demonstradas, nos termos dos coerentes depoimentos dos policiais civis, que, após receberem denúncia anônima da situação de maus tratos vivida pela

idosa
,

deslocaram-se até o local, encontrando a vítima em clara situação de

abandono
,
sendo mantida trancada na residência, em ambiente sujo, sem iluminação ou ventilação, sem mantimentos na cozinha e sem itens para higiene pessoal no banheiro, não havendo nesse, sequer, assento no vaso sanitário, o que foi corroborado pelas fotografias anexadas ao relatório da diligência realizada. Nesse contexto, não só demonstrada a situação de

abandono
da
idosa
,
como a responsabilidade dos denunciados, filhos dessa, em proporcionar os recursos mínimos à sua subsistência, circunstância, inclusive, admitida pelo apelante, que residia na frente da casa da vítima e ficava com a chave da residência. [...]
(TJ/RS,
Apelação

Criminal
,
Nº 50014507620118210023, Sétima Câmara
Criminal
,
Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em: 11-12-2023).

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO MATERIAL. IDOSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O tipo subjetivo do crime de abandono material é a vontade de deixar de prover a subsistência do sujeito passivo.

2. Para que se configure o crime de abandono material, o agente deve deixar de prover a subsistência, sem justa causa, e atuar com o ânimo de abandono, o que restou atendido na espécie, uma vez que o réu possuía plenas condições auxiliar sua genitora na forma acordada judicialmente, mas, intencionalmente, deixou de fazê-lo.

3. Recurso conhecido e não provido
. (TJ/DF, Acórdão 1774514, 07006409120228070010, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o apelo, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024